Tribunal: TJSP
Processo: 1032110-13.2021.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Pagamentos devidos pela Municipalidade – A correção monetária não representa acréscimo ao débito, mas simples recomposição do valor real, não havendo se falar em impedimento de sua aplicação, sob pena de enriquecimento ilícito da contratante ao efetuar o pagamento a destempo - Incidência de juros de mora e correção monetária a partir do

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Pagamentos devidos pela Municipalidade – A correção monetária não representa acréscimo ao débito, mas simples recomposição do valor real, não havendo se falar em impedimento de sua aplicação, sob pena de enriquecimento ilícito da contratante ao efetuar o pagamento a destempo - Incidência de juros de mora e correção monetária a partir do momento em que as notas deveriam ser adimplidas, nos termos do artigo 397 do Código Civil - Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no. 11.960/2009; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) – Honorários - Impossibilidade de fixação de honorários por equidade quando o valor da causa não se mostra irrisório ou inestimável - Entendimento firmado pelo STJ no Tema 1076 – Sentença mantida - Recurso de apelação não provido.